Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-04.2022.8.26.0607
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Apelação. Receptação dolosa. Materialidade e autoria comprovadas. Elemento subjetivo bem caracterizado. Desclassificação para a modalidade culposa do delito. Impossibilidade. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Réu reincidente. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso desprovido.